Tribunal: TCU
Processo: 016.474/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2o, caput e inciso II, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 55/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria referentes a Antonieta de Aguiar Nunes (XXX.889.498-XX); Celma Borges Gomes (XXX.250.707-XX); Cid Seixas Fraga Filho (XXX.489.775-XX); Claudete Eloy de Souza (XXX.335.900-XX); Davi Alberto Batista Santana (XXX.954.835-XX); Edmundo José Nassri Camara (XXX.055.165-XX); Eduardo Paes Machado (XXX.344.185-XX); Elvira Barbosa Quadros Cortes (XXX.573.935-XX); Estela Maria Motta Lima Leão de Aquino (XXX.836.197-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para que, relativamente ao ato de Edvaldo Pereira de Brito (CPF XXX.299.465-XX - ato de peça 9), realize a oitiva prévia e analise os aspectos a seguir relacionados, submetendo nova proposta de encaminhamento ao Relator deste processo, via Ministério Público junto ao TCU, no prazo de 60 dias: 9.2.1. a natureza e a legalidade da parcela judicial percebida pelo ex-servidor Edvaldo Pereira de Brito, constante do contracheque de peça n.o 15; 9.2.2. qual a outra aposentadoria que o interessado acumula com os proventos pagos pela UFBA, de acordo com a informação preenchida à fl. 1 da peça n.o 9; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos interessados.